Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Processo : 0702039-54.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão que declinou da competência, de ofício, para uma das varas da Comarca de Descanso/SC. Em razão da aposentadoria do relator originário, Des. João Luís Fischer Dias, vieram-me os autos conclusos em 08/01/2024. Consoante verificado nos autos originários (n. 0729759-27.2022.8.07.0001), sobreveio sentença em 15/08/2023 (id. 168562436), declarando exaurida a jurisdição porque o réu prestou as informações requeridas na inicial. Inclusive, os autos estão arquivados definitivamente. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator